Tribunal: TJSP
Processo: 2319335-58.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / CONTRATO TEMPORÁRIO
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DOCENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
A APEP - Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação Pública Municipal da Estância Hidromineral de Poá propôs ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 1o da Lei no 4.057/2018, do Município de Poá, que trata da contratação

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE DOCENTES. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
A APEP - Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação Pública Municipal da Estância Hidromineral de Poá propôs ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 1o da Lei no 4.057/2018, do Município de Poá, que trata da contratação emergencial de docentes por tempo determinado. Alega-se que a norma viola o sistema constitucional de concurso público e princípios como moralidade e impessoalidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a constitucionalidade das hipóteses de contratação temporária previstas na Lei no 4.057/2018, à luz dos princípios constitucionais e do Tema 612 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de Decidir
3. As hipóteses de contratação temporária previstas na lei municipal não configuram situações de excepcionalidade, mas, sim, atividades ordinárias da Administração Pública.
4. A contratação temporária deve ser exceção, com prazo determinado e motivação específica, o que não ocorre no caso em análise.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 4.057/2018, com modulação de efeitos por 120 dias.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária deve atender aos requisitos de excepcionalidade e transitoriedade. 2. A ausência de tais requisitos configura inconstitucionalidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, inc. I e IX.
Constituição do Estado de São Paulo, arts. 111 e 115, incisos II e X.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema RG no 612.
STF, ADI no 3.247/MA.